Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700074-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE LIMA REIS, JOSILENO LIMA REIS DA CRUZ AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por GEOVANE LIMA REIS e JOSILENO LIMA REIS DA CRUZ, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para formulado no processo no 0700156-24.2023.8.07.0016 no sentido de suspender as infrações de no SA03251126 e CC00069101 ou determinar a imediata renovação da habilitação do primeiro autor. Afirmam que o veículo no qual foram cometidas as infrações é registrado em nome do primeiro autor e as infrações foram cometidas pelo segundo autor. Relataram que o primeiro autor empresta com frequência o seu veículo para o seu irmão, ocasiões em que este cometeu duas infrações na direção do veículo e não as transferiu para seu nome em tempo hábil. Narram que os autores perderam o prazo administrativo para realizarem a transferência de pontuação, sendo estas inseridas no prontuário do primeiro autor, o qual é permissionário do direito de dirigir, razão pela qual foi obstada a renovação de sua habilitação. Afirmam que tem condições de comprovar que no momento das infrações o primeiro autor estava em seu local de trabalho, mediante apresentação de folha de ponto e prova testemunhal. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “Compulsando os documentos apresentados não permite vislumbrar que o segundo autor, efetivamente, estava conduzindo o veículo no momento das autuações, uma vez que não consta o horário de cometimento nos autos de infração que acompanham a inicial, o que inviabiliza, por ora, aferir se o primeiro autor estava no trabalho, conforme alegado. Registre-se, ainda, o devido pagamento pecuniário das multas acima relacionadas, fato que, em tese, demonstra o conhecimento àquela época do cometimento das respectivas infrações e eventual possibilidade de indicação do real condutor, medida ora almejada pelos autores. Nesse sentido, a demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. Com base nestes fundamentos, não foram demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO.” É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “ que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública” Assim, conheço do presente recurso. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina que a concessão da liminar em tutela de urgência requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, em sede de análise sumária, se faz necessário que o magistrado verifique elementos fáticos que permitam estabelecer um critério de convencimento acerca da probabilidade do direito da agravante. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante não demonstrou êxito quanto ao apontamento dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pleiteada. Em que pesem os argumentos trazidos aos autos, não vislumbro a prova da verossimilhança das alegações, em face da ausência de prova do momento do cometimento das infrações para fins de confronto com a folha de ponto do primeiro autor. Ademais, no dia da segunda infração consta que o primeiro autor trabalhou ininterruptamente de 7:01 às 18:03, culminando em jornada de trabalho de onze horas, o que não é crível face à legislação trabalhista nacional. Portanto, diante do caso concreto, nota-se haver necessidade de dilação probatória para a elucidação dos fatos. Não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença da plausibilidade do direito invocado. Prejudicada a análise do fundado receio de dano irreparável. Em vista de todo o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Intime-se o recorrido para se manifestar em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora